Tribunal: TJDFT
Processo: 0703768-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. INICIATIVA DE ABORDAGEM EFETUADA EXCLUSIVAMENTE POR LOJISTA, POR APARENTE SUSPEIÇÃO DE FURTO DE PRODUTO (APARELHO CELULAR), A PARTIR DAS IMAGENS GRAVADAS EM CIRCUITO INTERNO, NA LOJA DA FEIRA DOS IMPORTADOS: NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO O ALEGADO EXCESSO OU ABUSO A DENEGRIR A IMAGEM DA PESSOA ABORDADA (CPC, ARTIGO 373, I). DANOS MORAIS NÃO PROCEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pretende a condenação do requerido à compensação por danos morais. Insurge-se contra sentença de improcedência. Sustenta, em síntese, que: (a) em 30.11.2019, em passeio na “Feira dos Importados” com sua família, o requerido teria imputado a ele a prática de furto de um relógio de pulso no valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais); (b) o requerido, na presença dos familiares do requerente (filho, irmão e pais), teria dito: “tira o relógio do bolso que você furtou aqui na banca, as câmeras filmaram”; (c) a imputação falsa de crime teria exposto o requerente à situação vexatória, humilhante e constrangedora.
II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X c/c CC, art. 186).
III. No caso que ora se apresenta, o requerente não comprovou satisfatoriamente os fatos constitutivos de seu direito, seja porque o vídeo colacionado por ambas as partes é inconclusivo quanto à ocorrência (ou não) da subtração de relógio de pulso e/ou da respectiva “acusação” (IDs 31323147 e 31323497), seja porque a prova testemunhal não revelou a abusividade ou excesso na imediata abordagem, a qual teria ocorrido sem a atuação do setor de segurança da “feira dos importados”.
IV. Com efeito, as imagens gravadas pelo lojista (a partir de um aparelho celular) demonstram que o requerente e/ou um terceiro que aparentemente o acompanharia (não identificado) poderia ter aberto o compartimento (ou vitrine) onde se encontravam os relógios de pulso, e que na mesma circunstância o ora recorrente/requerente passou a manusear com a mão direita um objeto similar a um relógio sobre o seu próprio pulso esquerdo (o próprio recorrente não nega essa circunstância).
V. Essas imagens mostram ainda que esse terceiro, que se encontrava à direita do recorrente, caminhou por trás deste e logo se posicionou à sua esquerda, sendo que não se consegue detectar (em razão do ângulo da tomada das imagens) o exato momento em que o recorrente/requerente pudesse ter retornado com o relógio ao respectivo compartimento ou o deixado sobre o balcão da loja na feira dos importados de Brasília/DF; ao revés, as imagens se encerram com a sua mão direita sob a axila esquerda, num movimento final de braços cruzados, quando então citado terceiro se retira do recinto.
VI. Bem verdade que o recorrido não colacionou um vídeo completo, ou seja, o movimento de todos os clientes antes da chegada do recorrente à sua loja, e a efetiva saída deste daquelas imediações, para que se pudesse aferir algum outro movimento “suspeito”, sobretudo a manutenção ou não dos braços cruzados. De todo modo, existia aparente justa causa à tentativa de abordagem (ou questionamento) do recorrente, por parte do recorrido.
VII. No que concerne à abordagem propriamente dita, algumas circunstâncias não militam em favor da versão apresentada pelo recorrente (ainda que estivesse na mais absoluta boa-fé): (a) não faz sentido que o recorrente, que alega ser cliente do recorrido há anos (ID 31323569 – p.3), o qual ainda naquela ocasião teria vendido um relógio ao pai do recorrente, como presente ao próprio filho do requerente (recorrente), viesse a provocar uma imediata abordagem “ignorante” para “denegrir a sua imagem”, como sustentado; (b) o próprio recorrente alega, na petição inicial, que o recorrido teria obtido o seu número de telefone celular, por intermédio do filho (presenteado com o relógio pelo avô), e após contatá-lo, o recorrente retornou à loja; (c) a testemunha compromissada D.H.M.A. teria presenciado tão somente “um princípio de tumulto” entre as partes, momento em que teria visto o requerido solicitando ao requerente que tirasse o relógio do bolso e o devolvesse, além de ambos estarem exaltados (ID 31323561); (d) de outro lado, o informante B.A.P., sobrinho do requerido, que trabalha com ele na banca, asseverou que seu tio, ao constatar o possível furto, teria tratado a situação “na calma” e de forma discreta, além de ele ter dito aos seguranças que não seria necessária a realização de revista no requerente, esclarecendo que teria sido este quem deu início a um certo tumulto (ID 31323562); (e) aliás, não foi inquirido eventual cliente ou agente privado de segurança que tivesse sido acionado e/ou estivesse no local no momento dos fatos.
VIII. Bem verdade que o requerente/recorrente estaria acompanhado de sua família (especialmente do filho), bem como a alegação da compra de relógio de pulso por parte de seu pai - na própria loja do recorrido - indicaria certo contrassenso ao cometimento qualquer conduta ilícita. No entanto, as imagens captadas confeririam inicial suspeição da ocorrência de algum ilícito, uma vez que um relógio de pulso teria desaparecido da respectiva caixa.
IX. De outro turno, bem verdade que o requerido não teria externado sua versão no boletim de ocorrência lavrado pelo requerente (“calúnia”), bem como não teria registrado o boletim de ocorrência policial de “furto” do relógio de pulso no dia dos fatos (30.11.2019), só o fazendo, por via eletrônica, no dia em que foi citado à presente demanda (19.9.2020). No entanto, essa circunstância sugere que ele teria “assumido o prejuízo”, e que não pretenderia mais experimentar qualquer outro desgaste.
X. Nesse contexto, não se consegue extrair o alegado excesso na abordagem do requerido (com o nítido propósito de denegrir a imagem do requerente), senão a comedida atuação no exercício regular do direito defensivo do patrimônio (esclarecimento de sumiço do relógio), sem qualquer acionamento do pessoal da segurança privada. Por conseguinte, não comprovada qualquer iniciativa, por parte do requerido, para a exposição do requerente à situação externa vexatória (tumulto) que possa subsidiar os alegados danos morais (CPC, art. 373, I).
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).